Tribunal: TJES
Processo: 5011452-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011452-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FAGNER SANTOS GALVAO

REQUERIDO: 3 vara criminal de viana e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011452-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FAGNER SANTOS GALVAO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA DIANTE DA NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 – Apesar de observar a valoração negativa de vetores mediante fundamentação inidônea e a consequente neutralização dos vetores, permanecem as circunstâncias previstas no art. 42 da lei 11.343/06 da variedade e natureza das drogas, sendo mantido o
quantum
de pena aplicada. 2 – Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4°, do art. 33, da Lei de Antidrogas, uma vez que demonstrada a atividade criminosa pela reiteração delitiva em curto espaço de tempo. 3 – Mantida a pena fixada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ante ao não preenchimento dos requisitos legais. 4 – Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011452-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FAGNER SANTOS GALVAO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
FAGNER SANTOS GALVÃO,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000959-16.2023.8.08.0050, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Conforme se depreende do caderno processual, pugna o revisionante pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pleito este que não merece acolhida.

Conforme se depreende do caderno processual, a Magistrada sentenciante deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, ao argumento de que o revisionante se dedica às atividades criminosas, uma vez que foi condenado nos autos da ação penal nº 0000915-31.2022.8.08.0050, estando pendente de análise de recurso de apelação interposto.

Em que pese tal condenação não ter sido atingida pelo trânsito em julgado, entendo que diante da proximidade entre as práticas delitivas, ocorridas em um lapso de 1 ano, observa-se que o revisionante se dedica a atividades criminosas, estando intimamente vinculado ao tráfico de drogas da região.

Tal argumento, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é apto a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da expressiva quantidade de droga (mais de 2kg de maconha), destacou-se apreensão de de armas de fogo, balança de precisão e radiocomunicadores. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3.
Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, entre os anos de 2014 e 2018 - ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em abril de 2020 -, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, homicídio tentado e delitos de trânsito, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas.
4. Ag ravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865738 MG 2023/0396433-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Ressalte-se que na ação penal anteriormente referenciada, houve reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Assim, não vejo como acolher o pedido formulado.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o requerente busca o redimensionamento da pena-base, uma vez que entende que os vetores da conduta social, da personalidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas teriam sido valoradas negativamente, sem a devida fundamentação.

Ao analisar os termos da sentença proferida, verifico que, na primeira fase dosimétrica, foi apresentada a seguinte fundamentação:

“
Passo a dosar a pena
:

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal
,
bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tóxicos verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar;

não há nos autos registros de
antecedentes criminais;

conduta social
não referenciada;
personalidade
em formação, eis que menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos; os
motivos
não foram revelados;
as circunstâncias
do delito são inerentes ao tipo penal; as
consequências
do crime não foram apuradas; o
comportamento da vítima
não se aplica para o caso;
a situação econômica do réu
não é boa, embora esteja assistido por Advogado Particular.

Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, além da
personalidade
e
conduta social
do acusado, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06
,
fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Reconheço em favor do acusado a
atenuante
prevista no art. 65, incisos I (menoridade), do Código Penal, razão por que,
atenuo
a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, passando, então, para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que foi condenado em outro processo de tráfico de drogas (autos nº.: 0000915-31.2022.8.08.0050), estando em grau recursal. Ressalte-se que o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas, razão por que,
torno definitiva
a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Conforme se depreende, entendo que razão assiste quanto à necessidade de neutralização dos vetores da conduta social, personalidade e quantidade de drogas, uma vez que a fundamentação adotada não permite a exasperação da pena-base.

Contudo, entendo que a natureza das drogas apreendidas, bem como a variedade destas, possuem o condão de recrudescer a pena na primeira fase dosimétrica, haja vista a previsão consubstanciada no artigo 42, da Lei n. 11.343/06. Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A quantidade de drogas apreendidas e a variedade delas justificam o aumento da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 723140 SC 2022/0038816-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Desta feita, permanecendo a valoração negativa de uma circunstância judicial, entendo que a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, se mostra proporcional, já que aplicada em patamar inferior a 1/8, razão pela qual, não merece retoque.

Por fim, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que não houve alteração no
quantum
de pena aplicada e, via de consequência não preenchimento dos requisitos legais, previstos no artigo 44, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do Relator em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.